Tribunal: TJMT
Processo: 0017362-89.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017362-89.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (APELANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.999.424/0001-14 (APELADO), CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - CPF: 709.762.369-15 (ADVOGADO), AUTO SUECO CONCESSIONARIA DE VEICULOS (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), INFRAMAX CONSRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), AUGUSTO LOPES ESCUDERO - CPF: 070.212.589-09 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, vencidos o Relator e a 1a Vogal, proveram parcialmente o recurso, nos termos do voto da 2a Vogal.

E M E N T A

APELANTE:

INFRAMAX CONSRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

APELADO:

VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA

APELADO:

AUTO SUECO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – VÍCIO/DEFEITO NO PRODUTO (CAMINHÃO) – IMPROCEDÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO - QUEBRA DE DIFERENCIAL DO VEÍCULO NO PRAZO DE GARANTIA - PERÍCIA INDIRETA E INCONCLUSIVA – PROVA INSERVÍVEL PARA O JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA QUANTO AO CUSTO DO CONSERTO – INOCORRÊNCIA, CONTUDO, DE LUCROS CESSANTES – SENTENÇA

REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

O laudo pericial que, além de realizado de forma indireta, não chega a concluir a causa da quebra do diferencial do automóvel novo adquirido (caminhão), limitando-se a apontar o que “pode ter ocorrido”, não serve de base para um decreto de improcedência do pleito indenizatório.

Ao adquirir um caminhão para transporte de mercadorias, o adquirente espera justamente robustez, resistência e durabilidade. Afinal, um caminhão serve justamente para isso, ou seja, enfrentar estradas pesadas com carga máxima e situações difíceis que um veículo menor não suportaria

Não comprovado pela fabricante e/ou pela concessionária

que o vício apresentado pelo veículo seria decorrente de mau uso do bem ou de adulteração de peça, patente o dever de da fabricante e/ou da concessionária de suportar os custos do conserto do automóvel, nos termos da garantia.

A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por INFRAMAX CONSRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA em face de sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES”, nos autos no 0017362-89.2012.8.11.0041, ajuizado pelo próprio apelante perante a 10a Vara Cível de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 22150457, o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. Num. 22150459 necessidade de alteração do nome empresarial para INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; necessidade de reforma de sentença uma vez que a perícia realizada foi inconclusiva; que foram adotados procedimentos incorretos no deslinde de averiguação técnica, tais quais: perícia indireta, reboque em vez de guincho; que inexiste prova nos autos de que os danos do veículo foram causados por mau uso; culpa parcial da parte apelada.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 22150467 e ID. Num. 22150470 pelo desprovimento do recurso aviado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Observa-se que a recorrente informa a alteração de seu nome empresarial para INFRAMAX CONSRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, mantendo o mesmo CNPJ, juntando na oportunidade o novo contrato social. Sob esse contexto, defiro a mudança do polo passivo, fazendo constar INFRAMAX CONSRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA com as devidas retificações junto ao sistema.

Versa o recurso sobre a irresignação da parte apelante com a sentença de improcedência exarada nos autos em manejo.

Quanto a matéria pertinente ao presente recurso o juízo a quo em sentença decidiu assim:

“(...)

Trimec Construções e Terraplanagem Ltda. pleiteia indenização por danos materiais supostamente ocasionados por Volvo do Brasil Veículos Ltda. e Auto Sueco Concessionária de Veículos Ltda., em razão da quebra do diferencial do caminhão adquirido da parte ré.

(...)

É incontroverso que o autor adquiriu da requerida o caminhão da marca Volvo, modelo VM, 260, 6x4, motor diesel, 06 cil., pot. 260 cv/DIN, zero quilômetro, pelo valor de R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais), conforme se vê da nota fiscal de fl. 23.

As requeridas Auto Sueco Centro Oeste Concessionária de Veículos Ltda. e Volvo do Brasil Veículos Ltda. afirmam que não houve o reconhecimento da garantia de fábrica, ante a falha operacional diagnosticada e a quebra detectada no veículo por ter acontecido por falta de acionamento do bloqueio da caixa de transferência ou solicitação excessiva do veículo durante a subida (tranco), tratando-se de erro de operação imputável unicamente ao condutor do veículo.

O laudo pericial concluiu:

“I- A origem da quebra do diferencial do veículo ocorreu durante as atividades que eram realizadas com o automóvel na estrada de acesso a usina Teles Pires. II- Em análises as imagens juntadas aos autos da estrada onde o veículo percorria é possível identificar que a estrada possuía instabilidade e uma baixa aderência. III- Ainda, diante das imagens juntadas aos autos quanto as peças que foram danificadas, não foram identificadas que os componentes apresentavam algumas inconsistências, ainda se constata que as peças possuem uma espessura que apresenta adequada para realizar as funções em que foi fabricada (...). IV. Desta forma conclui que o veículo objeto da lide trata-se de um caminhão utilizado para transporte de carga, com função de bloqueio da caixa de transferência, onde realiza a distribuição de força gerada pelo motor para os eixos traseiros, e diante de atividades realizadas em uma Estrada de terra, pode ter ocorrido o acionamento do bloqueio do diferencial de forma inadequada ou ainda o condutor submeteu o veículo a algum acionamento mecânico severo que ensejou a quebra do diferencial.”

Observa-se que a perícia realizada concluiu que o caminhão adquirido pelo autor era utilizado para o transporte de carga, com função de bloqueio da caixa de transferência, onde realizava a distribuição de força gerada pelo motor para os eixos traseiros e por utilizar estrada de terra é possível que tenha ocorrido o acionamento do bloqueio do diferencial de forma inadequada ou ainda, que o condutor tenha submetido o veículo a algum acionamento mecânico severo que possa ter ensejado a quebra do diferencial.

Não obstante tenha a parte autora afirmado que da aquisição/entrega do veículo até a data da quebra do diferencial transcorreram menos de cinco meses, além da perícia descartar a existência de vício oculto, o perito evidencia que é possível que a quebra tenha acontecido pelo uso inadequado do caminhão, inclusive em estrada de terra, mesmo porque não foram identificadas inconsistências nos componentes do veículo ou que as peças fossem inadequadas para as funções destinadas.

Muito embora o inconformismo da parte autora com a perícia realizada, é evidente que no caso dos autos, somente por meio de conhecimento técnico seria possível a constatação do suposto defeito de fábrica apontado pela parte autora, já que a prova testemunhal não supriria a ausência do laudo pericial.

Assim, considerando que os elementos existentes nos autos não são hábeis a demonstrar a presença de vício de fábrica, pressupondo que a quebra do diferencial do caminhão pode ter ocorrido pelo uso inadequado do veículo, não há como prosperar os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes, conforme pretendido.”

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante ajuizou a presente ação, buscando reparação por supostos vícios/defeitos de fabricação do veículo zero quilômetro adquirido das apeladas.

Os argumentos utilizados nas razões recursais foram em síntese perícia inconclusiva; procedimentos incorretos no deslinde de averiguação técnica, tais quais: perícia indireta, reboque em vez de guincho; inexistência de prova nos autos de que os danos do veículo foram causados por mau uso; culpa parcial da parte apelada.

Compulsando o arcabouço probatório, em especial o laudo pericial juntado sob ID. Num. 22149489 - Pág. 3 saliento inicialmente que inexistem ilações, acusações de incapacidade ou suspeição dos peritos que realizaram o laudo técnico do veículo objeto desta demanda, motivo pelo qual, ratifico sua higidez e idoneidade.

Em continuidade, faz-se relevante revisitar o documento que se mostrou vital para a prolação da sentença ora guerreada.

Sob ID. Num. 22149498 o perito analisa o local onde se deu o problema técnico no veículo e informa e conclui que a estrada era íngreme e seria necessário um acionamento maior do que em uma estrada reta, convergindo em um esforço maior das peças, contrariando o manual do motorista o que consequentemente causou os danos nos componentes.

Afirma que as peças danificadas foram a cruzeta e as engrenagens da caixa satélite, e, deduz que tal fato ocorreu por exposição dos materiais a condições severas de uso.

Por fim, decreta que a quebra do diferencial ocorreu durante as atividades realizadas pelo automóvel na estrada instável e de baixa aderência supracitada, e, que as peças não foram danificadas por inconsistência de fabricação, mas sim, por acionamento inadequado do bloqueio do diferencial ou algum acionamento mecânico severo que causou a quebra do diferencial.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório a despeito de procedimentos adotados na remoção do automóvel ou irregularidades efetuadas no mister pericial técnico, inexistem provas em contrário que possam determinar que o método utilizado no exame foi inadequado ou incapaz de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A jurisprudência não destoa:

“QUEBRA DO DIFERENCIAL TRASEIRO NO PERÍODO DA GARANTIA CONTRATUAL. PNEUS DE TAMANHOS DISTINTOS, FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL. APELO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento, aí incluídos o fabricante e o fornecedor, respondem, de forma solidária, pelos produtos e serviços que produzem e ou fornecem e prestam. Inteligência do caput do art. 18 do CDC . Ilegitimidade passiva inocorrente, na espécie. Preliminar rejeitada. Demonstração, pela perícia realizada pelo Juízo, do mau uso do produto pelo consumidor como causa determinante para o problema apresentado. Situação que acarreta a perda da garantia contratual, com a consequente improcedência da ação. Não há necessidade de se discutir a majoração das indenizações por danos materiais e morais, ou mesmo a aplicação de multa por descumprimento, quando a sentença é reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Apelo da parte autora improvido. Recursos das partes rés providos para julgar improcedente a pretensão autoral. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000079-84.2013.8.05.0138, Relator (a): Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 05/04/2019)” (TJ-BA - Apelação APL 00000798420138050138 (TJ-BA) Data de publicação: 05/04/2019”

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, aplicado ao caso em voga, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil também pode ser classificada de acordo com sua natureza, e, é tida como contratual quando o dano ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos, o que se amolda ao presente caso.

Para que o dano seja indenizável é imprescindível a existência de violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, nexo causal e culpa.

Como se vê, o feito foi instruído com provas hábeis à demonstração de que o defeito apresentado pelo produto decorreu do mau uso pelo consumidor. Os elementos dos autos apontam para a existência de defeitos decorrentes de ação externa, e não de vício de qualidade. A culpa exclusiva da vítima rompe com o nexo causal e leva, inexoravelmente, à exclusão de responsabilidade da fornecedora, uma vez que restou afastada a hipótese de vício de qualidade no produto.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento das apeladas.

Assim, não há falar em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da parte apelada.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar indevido o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC sobre o valor atualizado da causa

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

APELANTE:

INFRAMAX CONSRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

APELADO:

VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA

APELADO:

AUTO SUECO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS

V O T O (VISTA):

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise à documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, peço vênia ao d. Relator para dele divergir.

O que se deve ter em mente é que ainda que a apelante não possa ser enquadrada como consumidora, a causa em si versa sobre relação de consumo, de modo que é objetiva a responsabilidade da concessionária e da fabricante pelos danos decorrentes da quebra do diferencial do automóvel, apenas cinco meses após a aquisição, e ainda durante o período de garantia, nos termos do art.14 do CDC.

Dessa forma, para se desincumbir do ônus que lhes é imposto pela lei, deve tanto a fabricante quanto a concessionária local demonstrar a existência de uma causa excludente de responsabilidade.

Importa ainda destacar neste particular que, na decisão de ID. n. 22148511, o ônus da prova ainda foi invertido, reafirmando, assim, o ônus probante imposto às requeridas.

Neste viés, conquanto tenha sido realizada prova pericial, esta se revelou absolutamente imprestável para o reconhecimento ou o afastamento a culpabilidade da consumidora requerente.

Isso porque, além de ter sido realizada de forma indireta, ou seja, apenas através de fotos – já que a peça em si desapareceu, permanecendo, inclusive, divergência entre as partes acerca do seu paradeiro – o seu resultado também não conclusivo quanto à culpa da consumidora como, equivocadamente, tentou fazer crer a sentença.

Note-se em momento algum a perícia concluiu assertivamente que o motorista da autora teria dado causa à quebra do diferencial por mau uso do veículo. Apenas afirma que
“pode ter ocorrido”
tal fato.

Senão vejamos:

“[...]

RELATÓRIO CONCLUSIVO

Em análise dos documentos apresentados aos autos,
o presente trabalho ocorreu através de análise documental
, a fim de identificar os fatos que ensejaram para a ruptura do conjunto mecânico Diferencial do veículo caminhão Volvo, VM-260, tração 6x4, motor Diesel de 06 Cilindros/7,2L com Potência de 260cv/DIN, chassi 93KK0E0D6BE128204, placa NTZ-0822, cor Branca.

Após realizados todos os procedimentos, e análises dos registros fotográficos e prospectos de Engenharia Mecânica, tem se que:

I- A origem da quebra do diferencial do veículo ocorreu durante as atividades que eram realizadas com o automóvel na estrada de acesso a usina Teles Pires.

II-
Em análises as imagens juntadas aos autos
da estrada onde o veículo percorria é possível identificar que a estrada possuía instabilidade e uma baixa aderência.

III- Ainda, diante das imagens juntadas aos autos quanto as peças que foram danificadas, não foram identificadas que os componentes apresentavam algumas inconsistências, ainda se constata que as peças possuem uma espessura que apresenta adequada para realizar as funções em que foi fabricada.

[...].

IV. Desta forma conclui que o veículo objeto da lide trata-se de um caminhão utilizado para transporte de carga, com função de bloqueio da caixa de transferência, onde realiza a distribuição de força gerada pelo motor para os eixos traseiros, e diante de atividades realizadas em uma Estrada de terra,
pode ter ocorrido
o acionamento do bloqueio do diferencial de forma inadequada
ou ainda o
condutor submeteu o veículo a algum acionamento mecânico severo que ensejou a quebra do diferencial
.” (IDs. n. 22149498 - Pág.4 e n. 22149499 - Pág. 1 – gr.n.)

Ademais, diferentemente do que se busca quando se adquire um carro de passeio, ao adquirir um caminhão para transporte de mercadorias, o adquirente espera justamente robustez, resistência e durabilidade. Afinal, um caminhão serve justamente para isso, ou seja, enfrentar estradas pesadas com carga máxima e situações difíceis que um veículo menor não suportaria.

Assim, não tendo as requeridas se desincumbido de demonstrar qualquer excludente de suas responsabilidades – em especial o mau uso do bem de consumo, devem arcar com os custos do conserto do veículo, bem como reparar os danos de ordem material devidamente comprovados nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO NOVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DEFEITO APRESENTADO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DO AUTOMOTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE MAU USO OU ADULTERAÇÃO DAS PEÇAS. DEVER DE REPARAR. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.1) [...] 2)
Não comprovado que o vício apresentado pelo veículo seria decorrente de mau uso do bem ou de adulteração de peça, patente o dever de consertar o automóvel, nos termos da garantia. [...]
(TJMG – 11a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0183.15.002626-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, j. em 04/11/0019, publ. em 06/11/2019)

Ademais, como já adiantei por ocasião da sessão em que o julgamento deste apelo foi iniciado, no e-mail de ID. n. 22143458 - Pág. 1, a corré Auto Sueco, falando por si e também em nome da fabricante, propôs custear 50% do valor dos reparos.

Ora, num mercado de capitais como o que vivemos, qual empresa se proporia a arcar com mais de R$10.000,00 por simples cortesia, se não tivesse responsabilidade pelo reparo total da peça?

Sob minha ótica, esse fato, se não demonstra por si só, ao menos reforça a lógica da responsabilidade das requeridas pela quebra do diferencial do veículo novo no período de garantia.

Por outro lado, todavia, em relação aos lucros cessantes, igual sorte não socorre ao apelante.

Isso porque, “
em se tratando de
danos emergentes (dano positivo)
e lucros cessantes (dano negativo), ambos ‘exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada’
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes.” (STJ – 4a T. – AgRg no AREsp 645.243/DF – Relator: Ministro RAUL ARAÚJO – j. em 03/09/2015, DJe 05/10/2015)

Afinal, “não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a conseqüência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito.” (STJ – 4a T. –REsp 1129538/PA – Relator: Min Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) – j. em 01/12/2009, DJe 14/12/2009).

Forte nessas razões, peço vênia ao eminente relator e
dou provimento
ao presente apelo para julgar parcialmente procedente a presente ação indenizatória, pelo que condeno as requeridas apeladas a pagarem à autora, a título de danos materiais, a importância de R$20.320,40, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora legais, a partir da citação.

À vista da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa, a qual arbitro em 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

APELANTE:

INFRAMAX CONSRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

APELADO:

VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA

APELADO:

AUTO SUECO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS

V O T O (VISTA):

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise à documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, peço vênia ao d. Relator para dele divergir.

O que se deve ter em mente é que ainda que a apelante não possa ser enquadrada como consumidora, a causa em si versa sobre relação de consumo, de modo que é objetiva a responsabilidade da concessionária e da fabricante pelos danos decorrentes da quebra do diferencial do automóvel, apenas cinco meses após a aquisição, e ainda durante o período de garantia, nos termos do art.14 do CDC.

Dessa forma, para se desincumbir do ônus que lhes é imposto pela lei, deve tanto a fabricante quanto a concessionária local demonstrar a existência de uma causa excludente de responsabilidade.

Importa ainda destacar neste particular que, na decisão de ID. n. 22148511, o ônus da prova ainda foi invertido, reafirmando, assim, o ônus probante imposto às requeridas.

Neste viés, conquanto tenha sido realizada prova pericial, esta se revelou absolutamente imprestável para o reconhecimento ou o afastamento a culpabilidade da consumidora requerente.

Isso porque, além de ter sido realizada de forma indireta, ou seja, apenas através de fotos – já que a peça em si desapareceu, permanecendo, inclusive, divergência entre as partes acerca do seu paradeiro – o seu resultado também não conclusivo quanto à culpa da consumidora como, equivocadamente, tentou fazer crer a sentença.

Note-se em momento algum a perícia concluiu assertivamente que o motorista da autora teria dado causa à quebra do diferencial por mau uso do veículo. Apenas afirma que
“pode ter ocorrido”
tal fato.

Senão vejamos:

“[...]

RELATÓRIO CONCLUSIVO

Em análise dos documentos apresentados aos autos,
o presente trabalho ocorreu através de análise documental
, a fim de identificar os fatos que ensejaram para a ruptura do conjunto mecânico Diferencial do veículo caminhão Volvo, VM-260, tração 6x4, motor Diesel de 06 Cilindros/7,2L com Potência de 260cv/DIN, chassi 93KK0E0D6BE128204, placa NTZ-0822, cor Branca.

Após realizados todos os procedimentos, e análises dos registros fotográficos e prospectos de Engenharia Mecânica, tem se que:

I- A origem da quebra do diferencial do veículo ocorreu durante as atividades que eram realizadas com o automóvel na estrada de acesso a usina Teles Pires.

II-
Em análises as imagens juntadas aos autos
da estrada onde o veículo percorria é possível identificar que a estrada possuía instabilidade e uma baixa aderência.

III- Ainda, diante das imagens juntadas aos autos quanto as peças que foram danificadas, não foram identificadas que os componentes apresentavam algumas inconsistências, ainda se constata que as peças possuem uma espessura que apresenta adequada para realizar as funções em que foi fabricada.

[...].

IV. Desta forma conclui que o veículo objeto da lide trata-se de um caminhão utilizado para transporte de carga, com função de bloqueio da caixa de transferência, onde realiza a distribuição de força gerada pelo motor para os eixos traseiros, e diante de atividades realizadas em uma Estrada de terra,
pode ter ocorrido
o acionamento do bloqueio do diferencial de forma inadequada
ou ainda o
condutor submeteu o veículo a algum acionamento mecânico severo que ensejou a quebra do diferencial
.” (IDs. n. 22149498 - Pág.4 e n. 22149499 - Pág. 1 – gr.n.)

Ademais, diferentemente do que se busca quando se adquire um carro de passeio, ao adquirir um caminhão para transporte de mercadorias, o adquirente espera justamente robustez, resistência e durabilidade. Afinal, um caminhão serve justamente para isso, ou seja, enfrentar estradas pesadas com carga máxima e situações difíceis que um veículo menor não suportaria.

Assim, não tendo as requeridas se desincumbido de demonstrar qualquer excludente de suas responsabilidades – em especial o mau uso do bem de consumo, devem arcar com os custos do conserto do veículo, bem como reparar os danos de ordem material devidamente comprovados nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO NOVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DEFEITO APRESENTADO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DO AUTOMOTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE MAU USO OU ADULTERAÇÃO DAS PEÇAS. DEVER DE REPARAR. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.1) [...] 2)
Não comprovado que o vício apresentado pelo veículo seria decorrente de mau uso do bem ou de adulteração de peça, patente o dever de consertar o automóvel, nos termos da garantia. [...]
(TJMG – 11a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0183.15.002626-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, j. em 04/11/0019, publ. em 06/11/2019)

Ademais, como já adiantei por ocasião da sessão em que o julgamento deste apelo foi iniciado, no e-mail de ID. n. 22143458 - Pág. 1, a corré Auto Sueco, falando por si e também em nome da fabricante, propôs custear 50% do valor dos reparos.

Ora, num mercado de capitais como o que vivemos, qual empresa se proporia a arcar com mais de R$10.000,00 por simples cortesia, se não tivesse responsabilidade pelo reparo total da peça?

Sob minha ótica, esse fato, se não demonstra por si só, ao menos reforça a lógica da responsabilidade das requeridas pela quebra do diferencial do veículo novo no período de garantia.

Por outro lado, todavia, em relação aos lucros cessantes, igual sorte não socorre ao apelante.

Isso porque, “
em se tratando de
danos emergentes (dano positivo)
e lucros cessantes (dano negativo), ambos ‘exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada’
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes.” (STJ – 4a T. – AgRg no AREsp 645.243/DF – Relator: Ministro RAUL ARAÚJO – j. em 03/09/2015, DJe 05/10/2015)

Afinal, “não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a conseqüência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito.” (STJ – 4a T. –REsp 1129538/PA – Relator: Min Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) – j. em 01/12/2009, DJe 14/12/2009).

Forte nessas razões, peço vênia ao eminente relator e
dou provimento
ao presente apelo para julgar parcialmente procedente a presente ação indenizatória, pelo que condeno as requeridas apeladas a pagarem à autora, a título de danos materiais, a importância de R$20.320,40, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora legais, a partir da citação.

À vista da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa, a qual arbitro em 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020